Tribunal: TJSP
Processo: 1018583-70.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

APLICATIVO DE MENSAGENS. BLOQUEIO DE CONTA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Ação declaratória cumulada com indenização. Sentença de extinção quanto à obrigação de fazer e de improcedência no tocante ao pedido indenizatório. Recurso do autor. Danos morais não configurados. Bloqueio do aplicativo de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

APLICATIVO DE MENSAGENS. BLOQUEIO DE CONTA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Ação declaratória cumulada com indenização. Sentença de extinção quanto à obrigação de fazer e de improcedência no tocante ao pedido indenizatório. Recurso do autor. Danos morais não configurados. Bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp. A narrativa da petição inicial, desde o primeiro momento, fez constar que a conta bloqueada possuía "caráter profissional" (fl. 02), ao mesmo passo em que sustentou que referida conta era seu "principal meio de socialização com amigos e conhecidos on-line" (fl. 07). Emprego de diversas finalidades à conta suspensa (uso profissional e pessoal) que dava guarida, inclusive, à alegação do réu de ocorrência de violação aos termos de uso do aplicativo (fls. 58/62). Ausente hipótese de dano moral "in re ipsa". Cabia ao autor – empresário (fl. 01) – ter amealhado elementos de prova suficientes para demonstrar o abalo psicológico. Até mesmo porque os serviços prestados aos seus clientes eram realizados por sua pessoa jurídica (fl. 40), razão pela qual o dano deveria ser consistententemente provado. Precedentes da Turma julgadora.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.